Tribunal: STF
Processo: ARE 1545063
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “REVISÃO CRIMINAL MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO, FACILITAÇÃO À PROSTITUIÇÃO E REDUÇÃO DA VÍTIMA A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO - RECONHECIMENTO NULIDADE ESTABELECIDA NO ARTIGO 564, I DO CPP DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR O CRIME DO ARTIGO 149 DO CP. INOCORRÊNCIA - A competência da justiça federal somente se apresenta quando o fato em julgamento afetar ‘a organização do trabalho’ e não alcança o caso presente, onde a redução à condição análoga à escravo atingiu uma única pessoa, portanto, incapaz de afetar ‘a organização do trabalho’. Revisão conhecida e indeferida” (fl. 2, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 109 da Constituição da República e o art. 149 do Código Penal, ao argumento de que “o processo foi julgado pela justiça estadual absolutamente incompetente” (fl. 6, e-doc. 6).



    Sustenta que “a afirmação de que o delito pontuado nos autos alcança somente um trabalhador, em nada interfere, continuando sendo a competência da Justiça Federal” (fl. 7, e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 8).



    O agravante alega que “a repercussão geral, de interesse de ordem jurídica, reside no fato de ser necessário que esse E. Tribunal dê ao artigo 109, VI da Constituição Federal a profundidade que detêm, orientando a hermenêutica da Constituição Federal em casos semelhantes” (fl. 4, e-doc. 10).



    Pede “A) Que seja o presente agravo recebido em seu regular efeito devolutivo, assim como seu processamento e sua remessa para o Superior Tribunal Federal com as razões anexas; B) Que seja dado provimento ao presente agravo, determinado o recebimento e processamento do Recurso Extraordinário com seu provimento nos termos das folhas 133/143 para que seja declarada a nulidade do processo nº 0015210-10.2009.8.26.0606 que condenou o recorrente ao crime do artigo 149 caput e § 1º, inciso II, do Código Penal diante da incompetência absoluta da justiça estadual para julgar o feito nos termos do artigo 109,VI da Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O julgado recorrido foi publicado em 3.12.2024 (e-doc. 5), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Militar. Condenação por duplo homicídio. Perda do posto e da patente. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que declarou o agravante ‘indigno e incompatível com o oficialato, decretando [...] a perda do seu posto e da patente, com fulcro no artigo 142, § 3º, inciso VII, c.c. artigo 42, § 1º, e artigo 125, § 4º, tudo da Constituição Federal, e artigo 81, § 1º, da Constituição Estadual’. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.539.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 24.4.2025).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    6. Sobre a alegação de contrariedade à lei federal (art. 149 do Código Penal), a análise não está submetida à competência deste Supremo Tribunal, considerando não se tratar de matéria a ser arguida por recurso extraordinário.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora